Tribunal: TJSP
Processo: 1000409-32.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Ação declaratória de nulidade contratual c/c inexigibilidade de débito, repetição de indébito e danos morais. Golpe. Empréstimo consignado. Falsa promessa de portabilidade. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. Cabimento parcial. Falha na prestação do serviço do banco. Súmula 479 do STJ. Operação realizada com correspondente bancário, munido das informações sigilosas da

Ementa:
Ação declaratória de nulidade contratual c/c inexigibilidade de débito, repetição de indébito e danos morais. Golpe. Empréstimo consignado. Falsa promessa de portabilidade. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. Cabimento parcial. Falha na prestação do serviço do banco. Súmula 479 do STJ. Operação realizada com correspondente bancário, munido das informações sigilosas da autora. Responsabilidade do banco. Vício na manifestação de vontade da autora, que foi induzida em erro, com a promessa de quitação do empréstimo anterior. Redução do valor da indenização por danos morais para R$5.000,00. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.